Tribunal: TJBA
Processo: 8117924-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117924-04.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado(s): GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO, FELIPE PASSOS LIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PROTESTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que extinguiu a liquidação individual de sentença coletiva por prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. A parte autora sustenta a interrupção do prazo prescricional pela propositura da Ação de Protesto Judicial ajuizada pelo sindicato representativo da categoria em 23/01/2023, antes do decurso do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença coletiva (ocorrido em 21/02/2018). Requereu o reconhecimento da tempestividade da demanda executiva e o sobrestamento do feito em virtude do IRDR n. 8018131-37.2021.8.05.0000. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se a pretensão executória está prescrita, considerando-se o prazo quinquenal iniciado com o trânsito em julgado da sentença coletiva e a alegada interrupção promovida por protesto judicial ajuizado pela APLB Sindicato antes do esgotamento do referido prazo. III. Razões de decidir 3. O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21/02/2018, fixando o termo final do prazo prescricional em 21/02/2023, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32. 4. A presente execução foi ajuizada em 04/07/2025, fora do prazo quinquenal. 5. Contudo, o ajuizamento da Ação de Protesto Judicial pela APLB em 23/01/2023, com citação válida do ente estatal, antes do término do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil, interrompeu a contagem, possibilitando a recontagem do prazo pela metade. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que o protesto judicial promovido pelo sindicato em favor da categoria representada interrompe a prescrição também em relação aos seus substituídos processuais. 7. Diante da interrupção válida da prescrição, não há que se falar em decadência da pretensão executória no presente caso. 8. A alegação do apelado sobre a ilegitimidade da parte autora para ajuizar a execução individual não pode ser conhecida nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "1. A propositura de ação de protesto judicial por sindicato antes do término do prazo prescricional interrompe a contagem do prazo da execução individual de sentença coletiva, beneficiando todos os membros da categoria representada. 2. A controvérsia sobre a legitimidade ativa para a liquidação individual deve ser examinada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; CC, art. 202, I e II; CPC, art. 487, II; Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1724137/MA; STJ, REsp 1679646/RJ; TJBA, Apelação 8009482-12.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação 8022952-13.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117924-04.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .